Tribunal: TJDFT
Processo: 0709928-19.2020.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO MAIS PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.

1. A ordem de retorno das partes ao status quo ante após a rescisão do contrato já contém a determinação de restituição dos valores repassados e dos recebidos.

2. Não comprovada a existência de fraude, a pretensão de responsabilizar objetivamente a instituição financeira não tem respaldo.

3. Não há dano moral em razão de inadimplemento contratual, caracterizando os fatos apontados meros aborrecimentos da vida cotidiana e, portanto, não constituem efetiva e grave ofensa à dignidade da pessoa humana.

4. Recurso não provido.